Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-58.2024.8.11.0077
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000651-58.2024.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDMIR GONCALVES MOURA - CPF: 074.273.501-03 (APELADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), VALMESSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 901.318.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR PAULO FERREIRA COELHO - CPF: 581.807.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000651-58.2024.8.11.0077

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDMIR GONCALVES MOURA

eMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL MODIFICADO. POSSIBILIDADE.
recurso ministerial provido, em consonância com o parecer da pgj.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou
EDMIR GONÇALVES MOURA
pela prática de tráfico de drogas, fixando pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, sem reconhecimento de maus antecedentes nem exasperação da pena-base.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é cabível o reconhecimento de maus antecedentes, diante da existência de condenações definitivas em curso; (ii) se a quantidade e natureza da droga apreendida justificam a exasperação da pena-base; (iii) se o regime inicial semiaberto deve ser alterado para o fechado.

III. Razões de decidir:

3. As condenações definitivas ainda em curso não se submetem ao período depurador quinquenal e podem ser valoradas como maus antecedentes.

4. A apreensão de 3 kg de cocaína e 1 kg de crack, substâncias de elevado potencial nocivo, justifica a elevação da pena-base.

5. Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso provido
.

Teses de julgamento:

“1. As condenações penais definitivas ainda em curso podem ser valoradas negativamente como maus antecedentes.”

“2. A natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida justificam a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas.”

“3. É cabível a fixação do regime inicial fechado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, 33, § 3º; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 0014124-49.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000651-58.2024.8.11.0077

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDMIR GONCALVES MOURA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, que condenou
EDMIR GONÇALVES MOURA
à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
postula a negativação da circunstância judicial atinente aos antecedentes do agente, bem como a exasperação da reprimenda basilar em razão da natureza e da quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas.

Requesta, ainda, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o fechado.

A defesa, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça,
ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA
, opina pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000651-58.2024.8.11.0077

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
denunciou
EDMIR GONÇALVES MOURA
, vulgo
“MONTANHA”
, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1. DA INFRAÇÃO PENAL

1.1. Do crime de tráfico de drogas

No dia
9 de junho de 2024
, por volta das
08h00min
, em via pública, na estrada da Gleba São Sebastião, próximo à Fazenda Beira Rio, nesta cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado
Edmir Gonçalves Moura
, com consciência e vontade, transportou e trouxe consigo drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial de ID 161316318.

2. DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, nas condições de tempo e local acima narrados, durante Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, equipes da Polícia Civil abordaram o veículo Mercedes Benz 1113, placa AFM39C88.

Ato contínuo, os policiais realizaram busca veicular, ocasião em que lograram êxito em encontrar na bolsa do passageiro
Edmir Gonçalves Moura
,
4 (quatro) invólucros de substâncias análogas à cocaína
.

Ao ser questionado, o denunciado afirmou ser proprietário das substâncias, bem como noticiou que havia rompido sua tornozeleira eletrônica.

Realizada a perícia, constatou-se que as substâncias apreendidas resultaram positivo para cocaína (ID 161316318).

Cumpre ressaltar que o denunciado é reincidente na prática de crimes, uma vez que possui executivo de pena nº 0003996-67.2012.8.11.0013”.

Encerrada a instrução processual, o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
julgou procedente a pretensão contida na exordial acusatória, condenado
EDMIR GONÇALVES MOURA
à pena de
5 anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
500 dias-multa
.

Irresignada com a reprimenda imposta, a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
requesta, em suas razões, o reconhecimento dos maus antecedentes do agente, e o recrudescimento da reprimenda basilar, em razão da natureza e da quantidade de droga apreendida, assim como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o fechado.

Com razão a acusação.

Na fase de individualização da pena, o juízo de origem deixou de sopesar negativamente os antecedentes, ao argumento de que as condenações anteriores do apelado ultrapassavam o prazo quinquenal.

Entretanto, conforme bem ressaltou o Procurador de Justiça,
ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA
, o recorrido ostenta
três
condenações definitivas ainda em curso, não se operando sobre elas o período depurador.

Com efeito, o acusado possui em seu desfavor o
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA n. 0003996-67.2012.8.11.0013
, abrangendo três condenações definitivas, totalizando 26 anos, 9 meses e 7 dias, dos quais foram cumpridos 57%, ou seja, 15 anos, 3 meses e 4 dias.

Sendo assim, as condenações em andamento podem ser utilizadas para negativar os antecedentes do agente, porquanto não ultrapassado o período depurador.

A propósito, até seria possível considerar uma delas a título de reincidência.

Contudo, considerando que a acusação postulou apenas pelo reconhecimento dos maus antecedentes, as condenações definitivas serão utilizadas apenas na primeira fase dosimétrica.

De igual forma, assiste razão à acusação quanto à exasperação da reprimenda basilar em razão da natureza e da quantidade de droga apreendida.

Na hipótese vertente, houve a apreensão de aproximadamente
3 kg [três quilos] de cocaína
, e de
1 kg [um quilo] de substância análoga ao crack
.

Portanto, a quantidade de droga apreendida [4.180,24g], e a
natureza delas [cocaína e crack], tendo em vista seu alto poder viciante e seu efeito deletério, autoriza a exasperação da pena-base
[1]
.

Nesse diapasão, considerando a negativação dos antecedentes do agente, bem como da quantidade e da natureza da droga apreendidas, promovo o aumento da pena-base à fração de
1/3 [um terço]
– considerando o patamar de 1/6 [um sexto] para cada uma delas –, ficando a reprimenda basilar fixada em
6 anos e 8 meses de reclusão
, e
666 dias-multa
.

Não havendo circunstância atenuante ou agravante, tampouco causa de diminuição ou de aumento da pena, fica o apelado definitivamente condenado à reprimenda de 6 anos e 8 meses de reclusão, e 666 dias-multa.

Considerando o
quantum
da reprimenda imposta, e a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes], aliado à quantidade e à natureza da droga apreendida, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de redimensionar a reprimenda imposta a
EDMIR GONÇALVES MOURA
, fixando-a em
6 anos e 8 meses de reclusão
, e
666 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
fechado
.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0014124-49.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025